Tribunal: TJSP
Processo: 2076909-83.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Art. 157 § 2o, I, II c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP.

Pleito de reconhecimento da nulidade da prisão do paciente, em razão da prescrição. Não acolhido. Extinção de punibilidade do paciente reconhecida em relação a outras duas condenações distintas. Condenação que deu azo à prisão ao paciente cuja prescrição da pretensão executória ocorrerá somente em 17 de fevereiro

Ementa:

Habeas corpus. Roubo. Art. 157 § 2o, I, II c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP.

Pleito de reconhecimento da nulidade da prisão do paciente, em razão da prescrição. Não acolhido. Extinção de punibilidade do paciente reconhecida em relação a outras duas condenações distintas. Condenação que deu azo à prisão ao paciente cuja prescrição da pretensão executória ocorrerá somente em 17 de fevereiro de 2024.

Arguição de nulidade da prisão ante à não realização da audiência de custódia. Não conhecida. Prisão do paciente que se deu em Paranavaí/PR, comarca em tese responsável pela realização da audiência de custódia. Precedentes do STJ.

Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.